Tribunal: STF
Processo: RHC 271779
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Douglas Miranda Ribeiro interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. PRECEDENTES. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Ao compulsar os autos e os dados processuais desta Corte Superior, verifico que em impetração anterior, interposta pela defesa do agravante, nos autos do HC n. 938.426/MS, de relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA, o qual se insurgia contra o acórdão de Apelação Criminal n. 0801478-55.2023.8.12.0014, era vindicado também o redimensionamento das sanções do paciente, ante o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que ele não se dedicava à atividade criminosa. 
2. Na oportunidade, a Ministra verificou que a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com base em elementos concretos e idôneos para indicar a dedicação à atividade criminosa do paciente, não apenas com base na quantidade de drogas apreendida (transporte do narcótico em "comboio", em veículos de alto valor, paciente conduzia veículo em que foi apreendida mais de 1 tonelada de maconha dividida em 936 tabletes, mediante pagamento de vultuosa quantia), demonstrando o legítimo exercício da discricionariedade, que não ultrapassou os limites da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. 
3. Assim, ela concluiu que para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedada na via estreita do habeas corpus. 
4. Quanto à alegação de bis in idem na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, para o crime de tráfico de drogas, não verifico sua ocorrência, pois embora a moduladora específica quantidade (936 tabletes de maconha, pesando 1.030,00kg) tenha desabonado o paciente na primeira fase da dosimetria, o não reconhecimento do tráfico privilegiado decorreu do modo como se operou a narcotraficância – transportando mais de uma tonelada de maconha, proveniente de Ponta Porã/MS, com destino a Maracaju/MS, em comboio com mais três veículos, também carregados de maconha, totalizando 3.650 kg, e todos com restrições de roubo/furto (e-STJ, fls. 73/74). Precedentes. 
5. Ademais, também não constato ilegalidade no incremento operado na pena-base, pelo crime de tráfico de drogas, dada a quantidade de entorpecente apreendido (1.030 kg de maconha), nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 
6. Por fim, também não verifico ilegalidade na exasperação da penabase do crime de receptação, pois as circunstâncias do delito são de fato desfavoráveis – utilização de veículo trazido pelo crime organizado na fronteira com o Paraguai, local reconhecido nacionalmente como destino de carros furtados e/ou roubados, os quais são invariavelmente trocados por drogas e armas, nutrindo e perpetuando o crime organizado na região (e-STJ, fl. 68). 
7. Agravo regimental não provido.
(HC  1.071.960 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese: (i) a redução das penas-base dos crimes de tráfico de drogas e receptação, com afastamento de fundamentações consideradas inidôneas; (ii) o reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração máxima de diminuição (2/3); e (iii) a fixação de regime inicial mais brando, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, porquanto em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (Apelação Criminal nº 0801478-55.2023.8.12.0014) constatei que a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (baixa dos autos em 29/07/2024).

O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente